Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720112-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CANISIO MALDANER, ANA LOURDES MALDANER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observo que a parte Agravante não comprovou nos autos ser beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu tal benesse nas razões do recurso e nem recolheu o preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento capaz de aferir a regularidade do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso. Caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora